Tribunal: CARF
Processo: 10540.721384/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721384/2013-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.537 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
REGINAMAR DE RESENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
DECADÊNCIA. PAGAMENTO REALIZADO NO ANO SUBSEQUENTE
AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTAGEM DO
PRAZO.
Quando do recolhimento em atraso pelo contribuinte, efetuado no ano
subsequente ao vencimento da obrigação tributária, não se considera
antecipação de pagamento para efeito do termo inicial de contagem do prazo
decadencial na data da ocorrência do fato gerador. Nessa situação, o prazo de
cinco anos para o lançamento de ofício é contado na forma da regra geral
prevista no inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus
da prova.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens
declarada e a área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de
lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o
imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagens aceita cabe ser
comprovado com prova documental hábil, referente ao ano anterior ao
exercício do lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721384/2013-77
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C4T1
Fl. 2

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, rejeitar a alegação de
decadência. Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite (relator), Andréa Viana Arrais
Egypto, Rayd Santana Ferreira e André Luis Ulrich Pinto que davam provimento ao recurso para
declarar a decadência do crédito tributário lançado. No mérito, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Cleberson Alex
Friess, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira e
Miriam Denise Xavier. Em relação à decadência, designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Cleberson Alex Friess.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess – Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 114 e ss).
Pois bem. Por meio da Notificação de Lançamento no 05103/00017/2013 de fls.
03/08, emitida em 23.09.2013, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher
o crédito tributário, no montante de R$1.304.132,32, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2008, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora,
tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Resende”, cadastrado na RFB sob o no
2.075.908-8, com área declarada de 3.186,3 ha, localizado no Município de Correntina/BA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2008 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 05103/00016/2013 de fls. 17/19,
lavrado em 13.05.2013 e postado em 15.05.2013, às fls. 20/21, para o contribuinte apresentar os
seguintes documentos de prova:
1o - Para comprovação de áreas de produtos vegetais declaradas, apresentar os
seguintes documentos referentes à área plantada no período de 01.01.2007 a 31.12.2007: Notas
fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem
de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que comprovem a área
ocupada com produtos vegetais;
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721384/2013-77

2o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação
do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados
do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro
de 2008, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento
do VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2008 no valor de R$:
Outras – R$2.143,00.
Em função de ter sido improfícua a primeira tentativa de intimação, via postal, no
endereço eleito pelo contribuinte, em razão da devolução ao remetente, em 27.05.2013, às fls.
20/21, a fiscalização emitiu, em 17.06.2013, o Termo de Comunicação, às fls. 22, para
encaminhar o Termo de Intimação para o endereço constante no Cadastro CPF do contribuinte,
às fls. 28, e que foi postado em 18.06.2013, às fls. 24, sendo essa segunda tentativa, também,
infrutífera, às fls. 23/26.
Em 30.07.2013, foi afixado o Edital de Intimação no 00005, às fls. 27, para dar
conhecimento do citado Termo de Intimação ao contribuinte, com data de desafixação em
14.08.2013.
Por não ter recebido nenhum documento de prova e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2008, a fiscalização resolveu glosar a área de produtos
vegetais de 2.634,1 ha, glosar o valor das culturas/pastagens/florestas de R$185.300,00, além de
alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$182.700,00 (R$57,34/ha), arbitrando o valor
de R$6.828.240,90 (R$2.143,00/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído
pela Receita Federal, com consequente redução do Grau de Utilização (GU) de 83,1% para 0,0%
e aumento da alíquota aplicada de 0,30% para 8,60% e do VTN tributável, e disto resultando
imposto suplementar de R$586.680,61, conforme demonstrado às fls. 07.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 04/06 e 08.
Cientificado do lançamento, em 02.10.2013, às fls. 33 e 77, ingressou o
contribuinte, e 01.11.2013, às fls. 35, com sua impugnação de fls. 35/52, instruída com os
documentos de fls. 53/75, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
(a) Afirma ter sido surpreendida com a Notificação de Lançamento sem a apreciação da
“verdade material”;
(b) Transcreve, no item DIREITO, o disposto na Lei no 9.784/1999 (art. 2o, art. 53 e art. 65),
no decreto no 70.235/1972 (art. 60), no Decreto no 4.382/2002 (art. 18, I e II e art. 24), na
IN/SRF no 256/2002 (art.19, art. 39 e art. 47) e no Código Civil (art. 1.999 e 1.314), sem
cotejá-los;
(c) Entende que a Notificação foi erroneamente encaminhada ao Sro Odilson Abádio de
Resende, no endereço da Av. 136, no 55, apto 200 – Setor Marista – Goiânia/GO, CEP
74.180-040, recebida em 02.10.2013, pois ele não figura como sujeito passivo do ITR, já
que não existe a situação de condomínio no imóvel;
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721384/2013-77

(d) Esclarece que adquiriu do Sro Odilson Abádio de Resende o imóvel denominado “Fazenda
Borghetti III”, com área de 637,2760 ha, por meio da Escritura Pública de Compra e
Venda e que, ainda, se encontra pendente de registro pelo motivo de certificação do
Georreferenciamento da área;
(e) Considera que, não obstante ter incluído de forma errônea o Sro Odilson como condômino
do imóvel, a verdade é que tal condomínio não existiu e não existe, constituindo-se em
erro de fato na DITR e, portanto, dele não podendo originar a Notificação de Lançamento
tida como válida;
(f) Salienta que existindo erro de fato na DITR ele deve ser conhecido e corrigido, até de
ofício, pela Autoridade Administrativa;
(g) Entende que tal erro decorreu outro, esse da Administração Fiscal, que não pode
convalidar o segundo erro sob a alegação de que agiu de boa-fé, com base na declaração
pelo sujeito passivo;
(h) Acentua que o erro, na verdade, foi da RFB, ao admitir o cadastramento do ITR com
condômino inexistente, posto que as alterações feitas no Cadastro do ITR são e devem ser
embasadas por documentos apresentados pelo sujeito passivo e sua admissão depende de
análise da Autoridade Fiscal e se não fosse assim, qualquer pessoa poderia incluir seu
nome em cadastro de terceiro sem o conhecimento deste e com a anuência da RFB;
(i) Considera que resta comprovada a inexistência da situação de condomínio no imóvel e o
nome do Sro Odilson Abádio de Resende deverá ser excluído da DITR, e, por conseguinte,
do rol de sujeito passivo;
(j) Entende que, pelo exposto, a Notificação de Lançamento não se consolidou, pela falta de
notificação válida, uma vez que ela foi feita a quem não responde pelo crédito tributário,
devendo todo o procedimento ser anulado a partir da referida notificação ao Sro Odilson e
considerado, como notificação válida, o comparecimento espontâneo do impugnante;
(k) Destaca que, em sendo acatada a preliminar e anulada a notificação do lançamento feita ao
Sro Odilson, resta evidente que este não se completou, ao teor do disposto no caput do art.
145 do CTN, transcrevendo esse dispositivo legal e, também, o art. 23, § 2o, II, do Decreto
no 70.235/75, para dizer se a intimação não é válida, ela não pode ser considerada feita e,
portanto, não se constitui o crédito tributário em tela;
(l) Suscita a ocorrência da decadência do direito de a Fazenda constituir o crédito tributário
pelo lançamento em face do disposto no art. 150, § 4o, do CTN que trata dos tributos
sujeitos a modalidade de lançamento por homologação, discorrendo sobre o tema;
(m) Considera que, caso ultrapassada a prejudicial de decadência, o que não acredita, ainda,
assim não pode vingar a Notificação de Lançamento pelos fatos e motivos a seguir
expostos;
(n) Contesta a autuação quanto ao Grau de Utilização (GU), uma vez que o imóvel foi “cedido
em Arrendamento” para o cultivo de soja e criação de gado bovino ao Sro Irineu Orth,
conforme Contrato firmado em agosto de 2007;
(o) Diz que comprovará, por meio de documentação hábil e idônea, a esta colacionadas ou
juntadas a posteriori, que o imóvel é produtivo, tais como: Laudo de Uso de Solo; Contrato
de Arrendamento; Notas Fiscais do Produtor; Notas Fiscais de Insumos; Certificados de
depósitos e outros documentos que se fizerem necessários;
(p) Considera que não tem sido outro o entendimento da DRJ que, aliás, tem se posicionado
no sentido lógico de que a existência das mencionadas áreas já seja suficiente para que se
usufrua do benefício da redução do imposto em sua menor alíquota e transcreve Ementas
de Decisões da DRJ/Campo Grande;
(q) Afirma que comprova, mediante farta documentação, a existência de atividade agrícola
exercida no imóvel, devendo ser anulado o lançamento para que outro seja feito,
considerando a documentação apresentada, como, também, pelo Laudo Técnico, elaborado
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721384/2013-77

por profissional habilitado, observando-se as normas da ABNT, devidamente anotado no
CREA;
(r) Informa que, para sanar quaisquer dúvidas quanto ao VTN, apresentará, oportunamente,
Laudo Técnico de Avaliação, que demonstre de forma inequívoca as particularidades
físicas do imóvel, que o diferencia de outros na mesma região;
(s) Enfatiza que não como admitir a insegurança que a falta das informações da composição
da base de cálculo causa pela utilização do SIPT instituído pela Portaria SRF no 447/2002,
posto que apenas os servidores devidamente habilitados têm acesso ao sistema e os dados
que o alimentam, também, são feitos pela própria RFB, em flagrante ofensa aos princípios
da legalidade, da moralidade e da publicidade;
(t) Diz que a utilização de valores definidos pelo próprio órgão, para a formação da base de
cálculo do imposto remete-se ao escuro período da ditadura, não podendo ser aceito,sendo
cediço que o Fisco dispõe de outros mecanismos legais de arbitramento da base de cálculo
do tributos previstos na Constituição, como, por exemplo, as perícias e diligências
previstas no art. 9o do PAF e transcreve Ementa de Decisão do CARF, para embasar seu
argumento;
(u) Entende que restará evidente a obrigação da Auditoria de acatar o valor apurado no Laudo
Técnico que se fará juntar, feito em observância da norma legal, para estabelecer o VTN
do imóvel, pois não se constata na Notificação de Lançamento qualquer diligência feita
pela fiscalização para arbitrar o VTN, eivado de nulidade o lançamento;
(v) Pelo exposto e em face da documentação probante trazida, requer: a) em preliminar
processual, seja anulado o procedimento fiscal a partir da indevida notificação postal feita
ao Sro Odilson e, em consequência, todos os atos subsequentes do procedimento; b)
acolhida a preliminar anterior, seja reconhecida a ocorrência da decadência, tendo por
termo inicial do prazo decadencial a data de 1o.01.2008 e por termo final a data de
31.12.2012, considerando ser o lançamento sujeito à homologação e tendo havido
pagamento do tributo declarado; c) no mérito, na eventualidade de não acolhimento das
preliminares, com fundamento no art. 145, I, do CTN, seja reformado o Lançamento,
cancelando a Notificação dele decorrente, por improcedente, face à verdade material
provada, restabelecendo as glosas feitas, recompondo o GU, devidamente comprovada por
meio de Contrato de Arrendamento e outros documentos; d) que seja revisto o VTN com
base em Laudo de Avaliação apresentado, comprovando de forma inequívoca, o valor
fundiário do imóvel; e) requer a juntada posterior de novos documentos que se fizerem
necessários para comprovação das informações prestadas na DITR/2008.
Em 03.10.2014, o contribuinte apresentou aos autos a correspondência de fls.
82/83, para requerer a juntada dos seguintes documentos, às fls. 84/109: 1 – Contrato Particular
de Arrendamento e 2 – Notas Fiscais de aquisições de insumos para comprovação de áreas
ocupadas com produtos vegetais.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 03-066.568 (fls. 114 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito
tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
DA DECADÊNCIA
No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da quota única ou da 1a quota
do ITR, após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral prevista no art.
173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), para efeito de contagem do prazo
decadencial.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721384/2013-77

Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens declarada e a
área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona
de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagens aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil,
referente ao ano anterior ao exercício do lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando apresentado Laudo de Avaliação,
emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotado no CREA,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel rural avaliado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, os membros da 1a Turma de Julgamento da DRJ decidiram, por
unanimidade de votos, votar no sentido de rejeitar a prejudicial de decadência suscitada e a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, considerar procedente em parte a impugnação
apresentada pelo Contribuinte, contestando o lançamento consubstanciado na Notificação no
05103/00017/2013 de fls. 03/08, para acatar o Valor da Terra Nua (VTN) apresentado no Laudo
de Avaliação de R$2.633.471,36 ou R$826,50/ha, com redução do imposto suplementar apurado
pela fiscalização, de R$586.680,61 para R$225.930,44, nos termos do relatório e voto.
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 229 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em
sua impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido e requerer a juntada de
documentos anexos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721384/2013-77

1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Prejudicial de Mérito.
Inicialmente, a contribuinte requer o reconhecimento da decadência do ITR de
2008, sob a alegação de que houve pagamento parcial, devendo ser aplicado o art. 150, § 4°, do
CTN, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação.
A DRJ entendeu pela improcedência da alegação, sob o entendimento de que a
constatação da inexistência do cumprimento da obrigação principal ou, ainda, de pagamento em
atraso realizado após o exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
no que diz respeito ao ITR, deslocaria a contagem do prazo decadencial para o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado - regra geral em se
tratando de decadência -, conforme disposto no art. 173, inciso I, do CTN. É de se ver os
seguintes excertos do voto proferido pela DRJ:
No presente caso, o pagamento efetuado pelo contribuinte, relativo ao ITR apurado, às
fls. 14, do exercício de 2008 de R$548,10 (principal) acrescido da multa e dos juros,
totalizando R$725,84, ocorreu apenas em 24.11.2009, como se depreende da “tela” de
fls. 112, extraída do sistema SIEF e da cópia do DARF de fls. 72, ou seja, após o
primeiro dia do exercício seguinte (2009) àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (2008).
Assim, e sabendo-se que o fato gerador do ITR do exercício de 2008 ocorreu em
01o.01.2008, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, no caso, por não ter
ocorrido o pagamento em 2008, desloca-se para o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, (regra geral do art. 173, I, do
CTN), ou seja, 01o.01.2009, estendendo-se o direito de a autoridade administrativa
expressamente homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar
até 31 de dezembro de 2013.
Por outro lado, em sendo caso de lançamento, é sabido que o mesmo apenas se torna
perfeito e acabado com a ciência, ao sujeito passivo, do seu instrumento materializador,
qual seja, a Notificação de Lançamento.
Tendo em vista que o lançamento foi concretizado, com a ciência da Notificação de
Lançamento pelo contribuinte, em 02 de outubro de 2013 – às fls. 33 e 77 -, ou seja,
antes do término do prazo referido anteriormente (31.12.2013), é de se concluir que tal
procedimento administrativo foi tempestivo, não havendo dúvidas de que o direito de
efetuar o lançamento ainda não havia decaído, não obstante alegação do impugnante em
contrário.
Pois bem. Conforme relatado, o caso em questão discute lançamento referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2008, e que, nos termos do art.
1° da Lei n° 9.393/96, trata-se de tributo de apuração anual, cujo fato gerador é a propriedade, o
domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em
1° de janeiro de cada ano.
A teor do disposto nos arts. 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, tem-se
que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte a
apuração e o pagamento do imposto devido, “independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior” (art. 10 da Lei n° 9.393/96). É ver a redação do referido
dispositivo legal:
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721384/2013-77

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
Consoante predica o § 4o, do art. 150, do CTN, a Fazenda dispõe do prazo de 5
(cinco) anos, contados da data do fato gerador, para realizar o controle da atividade
praticada pelo sujeito passivo, verificando se o pagamento antecipado foi ou não suficiente
para o cumprimento da obrigação tributária.
A ausência de manifestação do Fisco no decurso do prazo implica na
homologação tácita das atividades do contribuinte relativamente à antecipação do imposto,
hipótese em que se considera definitivamente extinto o crédito tributário, ressalvados os casos
em que o contribuinte tenha agido com dolo, fraude ou simulação (§ 4°, do art. 150, do CTN).
Apenas nessas hipóteses, ou seja, em que o lançamento de ofício decorrente da
não homologação dos procedimentos adotados pelo contribuinte constatar dolo, fraude ou
simulação, é que o prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4°, se desloca para o artigo 173, I,
não havendo que se dizer que o referido prazo pode ser aplicado aos lançamentos por
homologação em que não tenha ocorrido pagamento. O simples inadimplemento do tributo não
constitui prova de dolo, fraude ou simulação para fins de atrair a incidência do prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN.
Decerto, não é o pagamento antecipado do tributo que configura o lançamento por
homologação, mas sim o dever legal de o contribuinte verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável e calcular o montante devido.
Entendimento em sentido contrário não se compatibiliza com o ordenamento
vigente, pois retira a força normativa da regra especial do art. 150, § 4o, do CTN, condicionando
sua aplicação à existência de pagamento stricto sensu (e do valor que o Fisco entende devido),
exigência essa, sem respaldo legal.
Nesse mesmo sentido, o entendimento de José Souto Maior Borges1:
Poder-se-ia pretender que, se o sujeito passivo descumpre a obrigação, deixando de
efetuar qualquer antecipação do pagamento, não caberia falar-se em homologação, e,
portanto, nessa hipótese não caberia a invocação do art. 150, parágrafo 4o, mesmo após
o transcurso do prazo nele referido. Dessa omissão só decorreria para o Fisco a abertura
da via do lançamento ex officio. Mas ainda nessa hipótese possível, até em
consequência de desconhecimento do concreto estado das coisas pelo Fisco, venha a ser
a atividade prévia homologada, precisamente porque a homologação não é somente
referível ao pagamento. Por outro lado, em impostos como o IPI e o ICMS, sujeitos a
conta corrente fiscal, pode o crédito, em certo período, superar o débito, e, nada
obstante, deverá o obrigado apresentar ao Fisco uma guia ‘negativa’ para fim de
controle. E essa atividade deverá ser objeto de homologação. Logo, o pagamento não é
necessariamente levado em linha de conta para os efeitos do art. 150, § 4o.
Também não discrepa o entendimento de Paulo de Barros Carvalho2:
[...] o prazo decadencial prescrito pelo art. 150, § 4°, aplica-se aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, isto é, àqueles em que a legislação “atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa”. Em tal caso, ainda que o contribuinte deixe de antecipar o pagamento, o
lapso temporal tem início na data da ocorrência do fato gerador.

1 BORGES, José Souto Maior. Lançamento Tributário. 2a ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 397.
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Decadência no Direito Tributário. In: CARVALHO, Aurora Tomazini de (Coord.) Decadência e
prescrição em Direito Tributário. 2a ed. São Paulo: MP Editora, 2010, p. 84.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721384/2013-77

O lançamento por homologação não tem por pressuposto a realização do pagamento,
mas o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
[...].
Na mesma toada, segue o entendimento de Renata Elaine Silva3:
7.7.3.1.1 Por que não aplicação do art. 173, I do CTN?
Estamos afirmando diante da não constituição do crédito e do não pagamento realizado
pelo contribuinte a autoridade administrativa tem que constituir o crédito de ofício. A
dúvida seria: por que não aplicar então a regra do art. 173, I do CTN, uma vez que
estamos diante de um lançamento de ofício?
A hipótese em análise de não constituição do crédito, sem pagamento (total ou parcial),
não se equipara àquela hipótese que analisamos na regra do direito n. 04, em que a
contagem será deslocada para o art. 173, I do CTN, também não havia constituição do
crédito e nem pagamento por parte do obrigado (contribuinte), mas necessariamente
houve dolo, fraude ou simulação devidamente comprovado.
A simples conduta de não constituição do crédito e de não pagamento, não pode, por si
só, denotar um caso praticado mediante dolo, fraude ou simulação. Mesmo porque as
figuras exigem vontade (livre e consciente) de praticar uma conduta ilícita, que só pode
receber esta atribuição se for devidamente provada. Portanto, apenas nesses casos (dolo,
fraude e simulação) que o prazo é deslocado ao art. 173, I, do CTN. Apenas com a
prova em processo administrativo regularmente constituído que se pode atribuir a esse
tipo de conduta ao contribuinte (não constituição e não pagamento) a modalidade de
exceção aludida pela última parte do art. 150, § 4° do CTN (pelos motivos que
mencionamos no item 7.6.1).
Caso contrário, se entendêssemos que a simples não constituição do crédito permite o
deslocamento da contagem do prazo de decadência para o art. 173, I do CTN,
estaríamos equiparando a conduta da não constituição e do não pagamento à conduta
dolosa, fraudulenta e simulada. Pode ocorrer, v.g, que o contribuinte não tenha
constituído o crédito por meio de sua Declaração Mensal dos Débitos/Créditos de
ICMS, mas mantém todo o controle por meio de seus livros de apuração, livro de notas
fiscais etc., não há conduta dolosa apenas falta de entrega de dever instrumental de
constituição de crédito (vide item 7.7.4.4). O artigo apenas excepciona a regra nos casos
de conduta dolosa, fraudulenta e simulada, e uma simples falta de entrega de dever
instrumental não pode assim ser interpretada. [...].
A despeito do posicionamento acima vesgartado, reconheço que o Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos
especiais repetitivos representativos de controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o
entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito
tributário conta-se:
a) Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o
pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte;
b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento
antecipado previsto em lei.
É conferir a ementa do julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A

3 SILVA, Renata Elaine. Curso de decadência e de prescrição no direito tributário: regras do direito e segurança jurídica. São
Paulo: Noeses, 2013, p. 228-239.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721384/2013-77

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)
No mesmo sentido, em acórdão mais recente:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO
ATACADA.
PRAZO
DECADENCIAL
DE
TRIBUTO.
TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO PARCIAL. DECLARAÇÃO SEM O RESPECTIVO PAGAMENTO.
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721384/2013-77

(...) III - Nos casos em que ocorre o pagamento parcial, o prazo decadencial para o
lançamento suplementar do tributo sujeito a homologação é de cinco anos contados do
fato gerador, conforme a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN. (...)
(STJ - AgRg no REsp: 1355722 PR 2012/0249722-7, Relator: Ministra REGINA
HELENA COSTA, Data de Julgamento: 26/04/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data
de Publicação: DJe 11/05/2016)
Pode-se sumariar as três condições postas pela Corte para aplicação do art. 150, §
4o, do CTN:
i. O tributo deve ser sujeito a lançamento por homologação;
ii. Deve ocorrer pagamento antecipado do crédito tributário (ainda que
inferior ao efetivamente devido);
iii. O contribuinte não pode ter incorrido em fraude, dolo ou simulação.
Não se pode, portanto, deixar de reconhecer a relevância da existência ou não de
pagamento ou declaração/confissão (ainda que parciais) para fins de definição do critério para a
contagem de prazo decadencial.
Conforme determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada pelo Superior Tribunal
de Justiça deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em
questão, que trata da exigência de ITR, referente ao exercício de 2008, verifico que as três
condições legais aclaradas pela jurisprudência do STJ para a aplicação do § 4o do art. 150 do
CTN, na contagem do lustro decadencial, foram clara e plenamente atendidas no caso
concreto.
 O caso trata de ITR, tributo sujeito à sistemática do lançamento por
homologação (art. 150, do CTN);
 O contribuinte recolheu o ITR que entendia devido, conforme fl. 72;
 A ocorrência de dolo, fraude ou simulação não foi sequer alegada pelo
Fisco, não havendo nos autos qualquer prova ou indício de condutas dessa
natureza.
Não se pode confundir recolhimento a menor do imposto com falta de
recolhimento. O pagamento antecipado de saldo devedor – condição para aplicação do art.
150, § 4o, foi realizado, não se podendo alegar que não haveria o que o Fisco homologar.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721384/2013-77

Dessa forma, o fato gerador do ITR, exercício 2008, ocorreu em 01/01/2008,
sendo este o termo inicial para a contagem do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4° do
CTN. Dessa forma, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2012 para expressamente
homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar (05 anos a partir da
ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita.
Assim, tendo em vista que o contribuinte autuado teve ciência da Notificação de
Lançamento apenas em 02/10/2013 (fls. 33 e 77), não restam dúvidas de que o direito de efetuar
o lançamento já havia decaído.
A propósito, não cabe relativizar a aplicação do art. 150, § 4°, do CTN, conforme
pretendido pela DRJ, eis que não há previsão para a adoção do prazo estipulado no art. 173, I, do
CTN, nas hipóteses em que o pagamento ocorre após o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Ademais, percebo que o pagamento, ainda que
realizado após o exercício seguinte, foi acrescido da multa e dos juros, o que, a meu ver, impõe a
necessária aplicação do art. 150, § 4°, do CTN, e o reconhecimento da decadência do presente
crédito tributário.
Ademais, o lançamento considera-se realizado e só se perfectibiliza com a
intimação do sujeito passivo acerca do ato de lançamento, sendo indiferente eventuais intimações
anteriores em sede de procedimento de apuração de regularidade fiscal, tais como as intimações
para apresentação de documentos e/ou esclarecimentos, por serem são atos meramente
preparatórios.
Assim, entendo que deve ser reformada a proferida pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, pois há que se reconhecer que o crédito tributário em
questão foi constituído após o prazo decadencial legalmente previsto, de acordo com o art. 150, §
4°, do CTN, tornando-se desnecessária a apreciação de qualquer questão de mérito, inclusive
nesta instância recursal.
Sendo vencido na decadência, passo a analisar o mérito.
3. Mérito.
O contribuinte mantém sua linha de argumentação, alegando, inicialmente, que
reconhece que houve erro de fato quanto às informações prestadas na declaração de ITR, pois
teria informado erroneamente a área de 2.644,1 ha, ocupada com culturas temporárias, quando o
correto seria somente a área de 1.597,5 ha; como também teria deixado de prestar informações
acerca da existência de Atividade Pecuária, com utilização de área 1.541,3 ha, servida de
pastagens nativas (campo cerrado) e efetivo bovino de 500 animais apascentados no imóvel,
conforme comprovaria por meio de contrato de arrendamento, notas fiscais e Laudo de
Avaliação e Uso do Solo.
Nesse sentido, afirma que o seu imóvel foi cedido em arrendamento para os
arrendatários Ireneu Orth e outros, sendo efetivamente explorado na produção de culturas
temporárias e atividade pecuária, com limite máximo de apascentamento de 500 reses, inclusive
com permissão expressa da arrendadora de utilização da água do poço artesiano e as instalações
para o manejo do gado, conforme Cláusula III do aludido contrato.
A recorrente, em seu recurso, também esclarece que a área cedida em
arrendamento é confrontante, confinante ou contínua à área dos arrendatários. Também afirma
que o nome da Fazenda Borghette ou Resende, trata-se de nome Fantasia, e que é originária da
Fazenda Tapera Grande, conforme estaria previsto no contrato.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721384/2013-77

A recorrente também pontua que apresentou provas inequívocas e incontestáveis
da exploração efetiva do seu imóvel, conforme a seguir descritas: (i) prova da existência do
contrato de arrendamento; (ii) apresentação de Notas Fiscais de aquisição de insumos,
defensivos, sementes, vacinas e outros documentos que comprovariam o exercício de atividade
rural; (iii) Laudo Técnico de Avaliação e Uso do Solo; (iv) imagem satélite demonstrando a área
efetivamente ocupada com produtos vegetais, tanto na Fazenda Resende, de propriedade da
contribuinte, como na Fazenda Tapera Grande (lote 11), propriedade dos arrendatários; (v) Mapa
de uso do solo.
Afirmou, ainda, que pela imagem de satélite, o imóvel denominado “Fazenda
Tapera Grande” (Lote 11), estaria quase todo ocupado com lavoura, com exceção da Reserva
Legal e preservação permanente; sendo que o seu rebanho é apascentado e manejado na
“Fazenda Resende” por falta de pastagens e instalações adequadas.
Também alegou que não haveria a necessidade de se obter uma nova “inscrição
estadual de produtor rural”, uma vez que o imóvel cedido em arrendamento faz confrontação
com o imóvel de propriedade dos arrendatários. Ademais, as lavouras dos dois imóveis seriam
exploradas como “um todo” para facilitar o deslocamento de máquinas, implementos e,
principalmente, por existir armazém próprio de estocagem de grãos na Fazenda Tapera Grande.
Afirmou, ainda, que o Laudo Técnico apresentado (fls. 108/127), refere-se à
avaliação de terra nua (VTN) e uso do solo, com as devidas especificações técnicas do
aproveitamento das áreas do imóvel (vide pg. 05).
E, ainda, para afastar qualquer dúvida, a recorrente requereu a juntada da imagem
de “satélite e mapa de uso de solo”, com o intuito de comprovar a existência de exploração
agrícola e pecuária nos imóveis Fazenda Resende ou Borghette e Fazenda Tapera Grande.
Nesse sentido, entende que, no tocante ao Grau de Utilização do Imóvel (GU),
área ocupada com produtos vegetais e área servida de pastagens, a glosa feita pela fiscalização
constituiria num verdadeiro atentado aos princípios da ampla defesa, segurança jurídica,
proporcionalidade, eficiência, interpretação mais favorável ao contribuinte e verdade material,
dentre outros.
Dessa forma, requereu o reconhecimento das áreas utilizadas com produtos
vegetais e ocupadas com pastagens, recompondo o grau de utilização do imóvel.
A DRJ entendeu pela improcedência da alegação, sob o fundamento de que as
Notas Fiscais de Insumos estariam em nome da Fazenda Tapera Grande, vinculada ao NIRF
2.072.428-4, de propriedade de um dos Arrendatários e pela falta de apresentação do Laudo
Técnico que discriminasse as culturas e atividades desenvolvidas no prédio rústico.
A DRJ analisou o Laudo Técnico, juntado no processo no 10540.721385/2013-11,
relativo ao ITR/2009, do mesmo imóvel, verificando que foi informada uma área de produtos
vegetais (cultura de soja) de 1.597,7 ha. Contudo, entendeu pela não comprovação dessa área,
pelos seguintes motivos:
Procedendo à análise do referido documento, especificamente às fls. 112 do citado
processo, verifica-se que foi informada uma área de produtos vegetais (cultura de soja)
de 1.597,7 ha, contudo essa informação, por si só, não é suficiente para comprovar a
utilização dessa área na atividade rural de produção vegetal, sendo necessária a
apresentação de outros documentos que a corroborem, como notas fiscais de insumos
(adubos e sementes, por exemplo), notas fiscais de produtor; certificados de depósito
(nos casos de armazenagem do produto), como dito anteriormente.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721384/2013-77

Constam nos presentes autos as Notas Fiscais de insumos de fls. 90, 92 a 94, 97 a 107,
do ano de 2007 (exercício 2008), em nome de Irineu Orth, Arrendatário do imóvel,
conforme Contrato Particular de Arrendamento, às fls. 87/88, deste processo, com
vigência que abrange o período em questão, em nome de Afonso Orth (irmão de Irineu
Orth) e em nome de Douglas Orth (filho de Irineu Orth), porém, tais Notas Fiscais
referem-se à Fazenda Tapera Grande, também, localizada em Correntina/BA, de NIRF
no 2.072.428-4, cujo contribuinte declarante é Afonso Orth (irmão de Irineu Orth), como
se verifica no extrato do sistema CAFIR, às fls. 113, e, que, também, possui área de
produtos vegetais declarada, no mesmo exercício.
Assim, considerando que as Notas Fiscais de insumos trazidas as autos referem-se a
outro imóvel, tais documentos não são hábeis para comprovar qualquer a área de
produtos vegetais, requerida ou declarada, na Fazenda Resende, NIRF no 2.075.908-8,
que é o imóvel do presente processo.
Não trazida aos autos documentação conforme descrito, não cabe acatar a área de
produtos vegetais requerida de 1.597,7 ha, para fins de apuração do Grau de Utilização
(GU), por ter se configurado a hipótese de erro de fato na DITR.
Já em relação ao acatamento de uma área de pastagens, para composição da área
utilizada pela atividade rural em substituição de parte da área de produtos vegetais declarada e
glosada pela fiscalização, em função de o imóvel ter sido cedido em Arrendamento, às fls. 87/88,
para o cultivo de soja e criação de gado bovino, a Irineu Orth, a DRJ entendeu por não acatá-la,
sob o fundamento de que não teria sido confirmada a hipótese de erro de fato, já que não foram
apresentados documentos referentes ao rebanho existente no período de 01.01.2007 a
31.12.2007, para a comprovação da área de pastagens no exercício 2008. É de se ver:
Quanto à pretensão do impugnante em relação ao acatamento de uma área de pastagens,
para composição da área utilizada pela atividade rural em substituição de parte da área
de produtos vegetais declarada e glosada pela fiscalização, em função de o imóvel ter
sido cedido em Arrendamento, às fls. 87/88, para o cultivo de soja e criação de gado
bovino, a Irineu Orth, não cabe acatá-la, posto que não foi confirmada a hipótese de erro
de fato, já que não foram apresentados documentos referentes ao rebanho existente no
período de 01.01.2007 a 31.12.2007, para a comprovação da área de pastagens no
exercício 2008.
Para comprovação de uma área de pastagens é necessário apresentar documentos que
comprovem a quantidade suficiente de animais de grande e/ou de médio porte existentes
no imóvel no ano de 2007 (exercício 2008), para efeito de aplicação do índice de
lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,20 (zero vinte) cabeça de animais
de grande porte por hectare (0,20 cab/hec), fixado para a região onde se situa o imóvel,
nos termos da Instrução Especial INCRA no 019, de 28.05.1980, observada o art. 25 da
IN/SRF no 256/2002 e seu Anexo I, conforme previsto na alínea “b”, inciso V, § 1o, do
art. 10 da Lei no 9.393/96.
Nos termos da legislação citada anteriormente, a área efetivamente utilizada com
Atividade Pecuária, a ser considerada para efeito de apuração do Grau de Utilização do
imóvel, será a menor entre a declarada pelo contribuinte e a área calculada, obtida pelo
quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada, desde que comprovada, e
o índice de lotação mínima, no ano de 2007 (exercício 2008).
Quanto a essa matéria, verifica-se no mencionado Laudo, às fls. 108/127, referente ao
processo no 10540.721385/2013-11, relativo ao ITR/2009, a informação de que “o
imóvel avaliando encontra-se com a exploração agrícola e pecuária extensiva”, às fls.
111, desse processo, e que existiria uma área de pastagens nativas de 1.541,4 ha, às fls.
112, também, do processo referente à DITR/2009. Consta, também, quadro
demonstrativo da atividade pecuária, contendo o rebanho apascentado no imóvel.
Pois bem, em relação ao alegado, primeiramente, não obstante o Laudo trazer a
informação de que existiria no imóvel uma área de pastagem nativa de 1.541,4 ha e de
que existiria gado no período de elaboração do laudo (2013), ele, por si só, não constitui
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721384/2013-77

documentação hábil para comprovar a área utilizada como pastagens, pois o que
importa é se essa área estava sendo efetivamente utilizada com a atividade de
apascentamento de rebanho, no ano anterior ao do exercício do lançamento, conforme
previsto na legislação anteriormente citada.
Para consideração da área de pastagem seria imprescindível a apresentação de
documentos que comprovem a existência de animais de grande ou de médio porte no
ano base do lançamento na área, não bastando, para tal, o citado Laudo de Avaliação e o
Contrato de Arrendamento, por si sós, como pretende o impugnante, pois o que importa
é a existência de rebanho no imóvel e não apenas uma área que serviria para essa
atividade.
Cabe esclarecer, ainda, que os documentos de comprovação devem permitir a obtenção
da quantidade média de cabeças de animais. Esse entendimento está em consonância
com as orientações da Receita Federal, conforme consta, especificamente, na Questão
140, do Manual de Perguntas e Respostas referentes a DITR, do exercício de 2008, a
saber:
Pergunta: 140 Como se obtém a quantidade média de cabeças de animais?
A quantidade média de cabeças de animais é o somatório da quantidade de
cabeças existente a cada mês dividido sempre por doze, independentemente do
número de meses em que tenham existido animais no imóvel. (IN SRF no 256, de
2002, art. 25, II)
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado no
imóvel no decorrer do ano de 2007 (exercício 2008), por exemplo: ficha registro de
vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e
piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura;
notas fiscais de aquisição de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à
respectiva Secretaria Estadual de Agricultura; laudo de acompanhamento de projeto
fornecido por instituições oficiais; declaração anual de produtor rural contendo
informação sobre pecuária, dentre outros.
Considerando que não houve a apresentação de documentos comprovando o rebanho
necessário para justificar a área de pastagens pretendida de 1.541,4 ha, para o exercício
de 2008, não cabe acatar a retificação da DITR solicitada, por não ter sido comprovada
a hipótese de erro de fato.
Em síntese, quanto ao pedido de revisão feito pelo impugnante, não cabe acatá-lo, por
falta de documentação hábil, devendo ser mantida a glosa da área declarada de produtos
vegetais 2.634,1 ha.
Pois bem. Percebe-se que o recorrente busca a retificação de sua DITR, a fim de
reconhecer a área de produtos vegetais (cultura de soja), no montante de 1.597,5 ha, ao invés de
2.634,1 ha, conforme anteriormente declarada, bem como a inclusão da área de pastagem, no
montante de 1.541,3 ha, essa última não declarada, bem como consequência, a alteração do grau
de utilização do imóvel, para fins de cálculo do ITR.
Após a análise da documentação acostada aos autos, a DRJ entendeu por acatar
acatar o Valor da Terra Nua (VTN) apresentado no Laudo de Avaliação de R$2.633.471,36 ou
R$826,50/ha, efetuando-se as demais alterações decorrentes, com redução do imposto
suplementar apurado pela fiscalização, de R$586.680,61 para R$225.930,44. Também acatou os
valores das benfeitorias de R$255.200,00 e das culturas/pastagens/florestas de R$1.725.372,36
informados no Laudo, especificamente às fls. 124 do processo 10540.721385/2013-11, para
compor o valor venal do imóvel de R$4.614.043,72, não obstante tal acatamento não interferir
no cálculo do ITR suplementar.
Pois bem. Inicialmente, é preciso esclarecer que a Notificação de Lançamento em
epígrafe, restringiu à glosa da área de produtos vegetais de 2.634,1 ha, à glosa do valor das
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-007.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721384/2013-77

culturas/pastagens/florestas de R$185.300,00 e à rejeição do VTN declarado de R$182.700,00
(R$57,34/ha) e arbitramento, com base em VTN/ha apontado no SIPT, de novo VTN de
R$6.828.240,90 (R$2.143,00/ha), conforme consta no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, às fls. 07. Não houve, portanto, a glosa de qualquer tipo de Área de Pastagem, eis que,
conforme consta no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fl. 07), essa área não foi
declarada pelo contribuinte.
O recorrente argumentou em sua impugnação que haveria a hipótese de erro de
fato no preenchimento da DITR, requerendo o reconhecimento da área de produtos vegetais
(cultura de soja), no montante de 1.597,5 ha, ao invés de 2.634,1 ha, conforme anteriormente
declarada, bem como a inclusão da área de pastagem, no montante de 1.541,3 ha, essa última não
declarada, bem como consequência, a alteração do grau de utilização do imóvel, para fins de
cálculo do ITR.
Pelo que se percebe, o recorrente procura pleitear a retificação de sua DIAT,
aproveitando a oportunidade do recurso para incluir a Área de Pastagem.
Curvando-me ao entendimento deste Colegiado, formo a convicção no sentido de
que o procedimento adequado deveria ser a retificação da declaração, antes do início de qualquer
procedimento fiscal, para inclusão da Área de Pastagem, uma vez que, a referida áreas não foi
declarada na DIAT/ITR.
Isso porque, iniciado o procedimento de ofício, não cabe mais a retificação da
declaração por iniciativa do contribuinte, pois já houve a perda de espontaneidade, nos termos do
art. 7° do Decreto n° 70.235/72. Nesse caso, resta ao contribuinte a possibilidade de impugnar o
lançamento (art. 145, inciso I, do Código Tributário Nacional), demonstrando a ocorrência de
erro de fato no preenchimento da referida declaração.
Sobre esse ponto, a DRJ entendeu que, apesar da hipótese de erro de fato somente
ter sido arguida pelo contribuinte após o início do procedimento fiscal, caberia a mesma ser
analisada, observando-se aspectos de ordem legal. Isso porque, de acordo com o entendimento
da decisão de piso, caso fosse negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado
um dos princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade
e, como decorrência, o da verdade material.
A DRJ, portanto, examinou profundamente a controvérsia dos autos, inclusive
tecendo comentários sobre os documentos acostados pela contribuinte.
Oportuno pontuar que, para a solução do litígio tributário, deve o julgador
delimitar, claramente, a controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação apenas a
um território contextualmente demarcado.
Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por outro lado,
pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de primeira
instância, objeto de revisão na instância recursal.
Entendo que, se a decisão de 1a instância apresenta motivos expressos para refutar
as alegações trazidas pelo contribuinte, a lida fica adstrita a essa motivação.
Nesse sentido, tendo em vista que a decisão de piso examinou os argumentos
apresentados pelo recorrente, concernentes à Área de Pastagem, ao meu ver, não caberia a este
colegiado negar a apreciação das alegações apresentadas pelo recorrente, por ter sido essa a
motivação utilizada pela DRJ para o exame da controvérsia instaurada.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-007.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721384/2013-77

Assim, entendo que não caberia a este colegiado, nesta oportunidade, surpreender
o contribuinte, afirmando que não caberia o exame das alegações suscitadas, eis que tal área
sequer teria sido declarada. A partir do momento em que a DRJ expressou os motivos de sua
convicção, inclusive examinando os argumentos apresentados pela recorrente, concernentes à
essa área, negando parcialmente o pedido formulado pelo contribuinte, a lide fica adstrita a essa
motivação.
Dessa forma, passo a examinar, nas linhas que seguem, a controvérsia existente
em relação às áreas de produtos vegetais e de pastagens (essa última não declarada).
3.1. Área de Produtos Vegetais.
Conforme narrado, o recorrente busca o reconhecimento da área de produtos
vegetais (cultura de soja), no montante de 1.597,5 ha, ao invés de 2.634,1 ha, conforme
anteriormente declarada, bem como consequência, a alteração do grau de utilização do imóvel,
para fins de cálculo do ITR.
Não obstante a insatisfação da contribuinte com a apreciação das provas acostadas
aos autos, pela DRJ, tenho posicionamento coincidente com as conclusões traçadas no Acórdão
recorrido. Isso porque, a informação contida no Laudo Técnico, acerca da existência da área de
produtos vegetais (cultura de soja), de 1.597,5 ha não é suficiente para comprovar a utilização
dessa área na atividade rural de produção vegetal.
A propósito, o Laudo apresentado sequer menciona como chegou ao resultado de
1.541,3 ha como área de produtos vegetais, o que gera a convicção de que essa área foi
informada pela própria contribuinte e acatada pelo profissional, mas sem um exame aprofundado
de sua efetiva existência.
Apesar de a contribuinte esclarecer que a área da Fazenda Resende seria
confrontante com a área da Fazenda Tapera Grande, de modo que os dois imóveis seriam
exploradas como “um todo”, e que a obtenção de uma nova Inscrição Estadual de Produtor Rural
seria, portanto, desnecessária, tal fato não é o suficiente para afastar da contribuinte o ônus de
comprovar a efetiva existência da referida área.
Aqui cabe transcrever os seguintes excertos do voto proferido pela DRJ:
Constam nos presentes autos as Notas Fiscais de insumos de fls. 90, 92 a 94, 97 a 107,
do ano de 2007 (exercício 2008), em nome de Irineu Orth, Arrendatário do imóvel,
conforme Contrato Particular de Arrendamento, às fls. 87/88, deste processo, com
vigência que abrange o período em questão, em nome de Afonso Orth (irmão de Irineu
Orth) e em nome de Douglas Orth (filho de Irineu Orth), porém, tais Notas Fiscais
referem-se à Fazenda Tapera Grande, também, localizada em Correntina/BA, de NIRF
no 2.072.428-4, cujo contribuinte declarante é Afonso Orth (irmão de Irineu Orth), como
se verifica no extrato do sistema CAFIR, às fls. 113, e, que, também, possui área de
produtos vegetais declarada, no mesmo exercício.
Conforme bem esclarecido pela decisão de piso, as Notas Fiscais de insumos
trazidas aos autos referem-se a outro imóvel, de modo que tais documentos não são hábeis para
comprovar qualquer a área de produtos vegetais, requerida ou declarada, na Fazenda Resende,
NIRF no 2.075.908-8, que é o imóvel do presente processo.
Dessa forma, não tendo sido trazida aos autos a documentação comprobatória, não
cabe acatar a área de produtos vegetais requerida de 1.597,5 ha, para fins de apuração do Grau de
Utilização (GU).
3.2. Área de Pastagem.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-007.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721384/2013-77

Conforme narrado, o recorrente busca a inclusão da área de pastagem, no
montante de 1.541,3 ha, essa última não declarada, bem como consequência, a alteração do grau
de utilização do imóvel, para fins de cálculo do ITR.
Não obstante a insatisfação da contribuinte com a apreciação das provas acostadas
aos autos, pela DRJ, tenho posicionamento coincidente com as conclusões traçadas no Acórdão
recorrido. Isso porque, a informação contida no Laudo Técnico, acerca da existência no imóvel
uma área de pastagem nativa de 1.541,3 ha e a informação de que existiria gado no período de
elaboração do laudo (2013), não é suficiente para comprovar a área utilizada como pastagens, eis
que o que importa é se essa área estava sendo efetivamente utilizada com a atividade de
apascentamento de rebanho, no ano anterior ao do exercício do lançamento.
A propósito, o Laudo apresentado sequer menciona como chegou ao resultado de
1.541,3 ha como área de pastagem nativa, o que gera a convicção de que essa área foi informada
pela própria contribuinte e acatada pelo profissional, mas sem um exame aprofundado de sua
efetiva existência.
Nesse sentido, o citado Laudo de Avaliação e o Contrato de Arrendamento, por si
sós, como pretende a recorrente, não são suficientes para a comprovação do alegado, pois o que
importa é a existência de rebanho no imóvel e não apenas a menção de uma área que serviria
para essa atividade.
Dessa forma, não tendo sido trazida aos autos a documentação comprobatória, não
cabe acatar a área de pastagem requerida de 1.541,3 ha, para fins de apuração do Grau de
Utilização (GU).
4. Do pedido de produção de todos os meios de prova, inclusive juntada de novos
documentos.
Quanto ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações do recorrente,
devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser apresentadas, ou
seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido para apresentar provas
não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por ter operado sua
preclusão.
Dessa forma, rejeito o pedido de produção de todos os meios de prova, inclusive
juntada de novos documentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Por fim, cabe destacar que os conselheiros Cleberson Alex Friess, Rayd Santana
Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e Miriam Denise Xavier,
concordaram pelas conclusões, por entenderem que não caberia a análise pelo colegiado, do
pedido de inclusão de área não declarada na DITR, por extrapolar os limites da lide, delimitada
pela exigência fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-007.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721384/2013-77

Voto Vencedor
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator Designado
Peço licença ao I. Relator para discordar do seu voto, na parte em que reconheceu
a decadência do crédito tributário lançado.
Cuida-se de lançamento relativo ao exercício de 2008. O fato gerador do imposto
se dá no primeiro dia do ano, isto é, em 01/01/2008. Para o exercício de 2008, o prazo para
entrega das declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) terminou no dia
30 de setembro daquele ano.
No presente caso, não houve pagamento antecipado do imposto no ano de 2008,
quando do vencimento da obrigação tributária. O contribuinte recolheu o tributo declarado
apenas no dia 24/11/2009, com juros e multa de mora (fls. 72).
Com a falta de pagamento da obrigação principal, passou a incidir sobre o fato
tributário, a partir de 01/01/2009, a norma geral de decadência do direito de constituição do
crédito tributário pela Fazenda Pública, prevista no inciso I do art. 173 do Código Tributário
Nacional (CTN).
É dizer, na hipótese de inércia da Fazenda Pública por cinco anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia realizar o lançamento, ocorreria a
perda do direito de constituir o crédito tributário.
Aliás, sob essa perspectiva, e não qualquer outra, a administração tributária
poderia efetuar seu planejamento de ações fiscais, ao longo do tempo, no universo de
contribuintes.
Quando a norma de decadência do inciso I do art. 173 do CTN irradia seus efeitos
sobre a relação jurídica tributária, não há lógica que a conduta do devedor possa antecipar o
termo inicial da contagem do prazo decadencial do lançamento de ofício, a partir da data da
ocorrência do fato gerador, na forma do § 4o do art. 150 do CTN, em detrimento explícito do
direito patrimonial do credor.
Com efeito, a incidência de determinada norma decadencial sobre a relação
jurídica tributária, todas as demais, por óbvio, restam inaplicáveis, salvo a hipótese de fato
superveniente estabelecido na própria lei, como é a decisão definitiva que tenha anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado (art. 173, inciso II, do CTN).
No que tange à decadência tributária, a construção jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça buscou uniformizar a interpretação das diferentes regras estabelecidas no
Código Tributário Nacional, sobretudo para o termo inicial de contagem.
Em momento algum, a atual jurisprudência pressupõe, na sistemática do
lançamento por homologação, a possibilidade de transmutação de regra de decadência,
decorrente da antecipação do pagamento do tributo a qualquer tempo, ao talante do sujeito
passivo. Com maior razão, quando o prazo para o lançamento de ofício teve seu início no
primeiro dia do exercício subsequente ao vencimento da obrigação tributária.
Tendo em vista o termo inicial do prazo decadencial em 01/01/2009, nos termos
do inciso I do art. 173 do CTN, com ciência pelo autuado da notificação de lançamento no dia
02/10/2013, não se operou a decadência do crédito tributário.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-007.537 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721384/2013-77

Conclusão
Ante o exposto, REJEITO a preliminar de decadência, devendo prosseguir no
exame de mérito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital